Tribunal: TJDFT
Processo: 0720959-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720959-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CICERO HIRAM PACHECO, NEDSON ROMUALDO TOSTA D E S P A C H O Vistos, etc., Verifiquei que a decisão recorrida indeferiu a impugnação ao laudo pericial realizada pelo banco agravante, “pois não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a realização dos descontos no saldo devedor” (ID 124960107 dos autos de origem). Lado outro, da leitura das razões de agravo interposta, constatei mera reiteração dos argumentos apresentados nas impugnações ao laudo pericial nos autos de origem (ID 119581693 e 119581693), sem que tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontar o fundamento da decisão naquilo que indeferiu o pleito do agravante. Percebe-se que o magistrado de origem indeferiu o pleito, em virtude da ausência de documentos nos autos que demonstrem que houve abatimentos de fato capazes de corroborar a pretensão de redução do cálculo pericial, enquanto as razões recursais não tratam desse tema, mas trazem argumentos genéricos sobre a existência de determinação judicial de cômputo de valores em virtude do afastamento do programa do PROAGRO e abatimento da Lei no 8.088/90. Não há sequer uma linha indicando onde nos autos de origem estão os documentos que façam prova do alegado direito de abatimento e correção do laudo pericial, do que se poderia extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da existência de cabimento do presente recurso de agravo, especialmente no que toca o princípio da dialeticidade. Advirta-se, no ensejo, que sua inércia ou não atendimento a contento do retro ordenado poderá implicar no não conhecimento, ainda que parcial, deste recurso. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator